Tribunal: TJDFT
Processo: 0747945-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747945-33.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0747945-33.2024.8.07.0000 - id 214573057), que, em cumprimento de sentença apresentado no valor de R$ 4.500,04, indeferiu o pedido de majoração das astreintes, pois o valor foi reduzido na sentença exequenda, e intimou-a para informar se confere quitação integral. Alega, em suma, necessidade de aplicação das astreintes originalmente estabelecidas na decisão liminar id 176646886, fixadas em R$ 10.000,00, por dia, limitada a R$ 50.000,00, pois no agravo de instrumento 0749621-50.2023.8.07.0000, interposto pela devedora, a multa não foi reduzida, conforme acórdão 1.886.155, sustentando a possibilidade de alteração. Acrescenta ter ocorrido reiterado descumprimento da decisão, tendo em vista que, após o deferimento da liminar para internação da recorrente, a agravada negou o pedido de realização de exames necessários ao diagnóstico e ao tratamento eficaz, como biópsia e cintilografia, razão pela qual qualquer redução do valor originalmente fixado compromete a função pedagógica e coercitiva da multa. Requer o efeito suspensivo, para que o feito não seja arquivado, até julgamento do AGI. 2. Após a interposição do agravo, o cumprimento de sentença foi extinto, o que acarreta a perda do interesse-adequação do presente recurso, pois não se presta para a modificação de sentença. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator